Tribunal: TJMT
Processo: 1008737-94.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-30
Data de publicação: 2021-09-30

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Embargos de Declaração no Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1006188-77.2021.8.11.0000
Embargante: Jotta Participações e Empreendimentos Ltda. – EPP
Embargado: Bom Jesus Agropecuária Ltda.
Vistos.
Trata-se de recurso de embargos de declaração opostos por Jotta Participações e Empreendimentos Ltda. – EPP, em face da decisão desta Vice-Presidência que determinou a remessa do feito ao Superior Tribunal de Justiça em razão da interposição de agravo em recurso especial, com fundamento no artigo 1.042 do Código de Processo Civil (id 98876473).
A embargante aduz, em síntese, que “a ora embargada, em equívoco processual grave, interpôs agravo em REsp contra decisão de Vossa Excelência que simplesmente não conheceu do agravo interno (ID n.o 89101991, também interposto pela Bom Jesus”.
Afirma que “NÃO HÁ QUALQUER DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE, não se aplicando, portanto, o disposto no §4o, do artigo 1.042, do CPC, por descabimento do agravo interposto”.
Requer o acolhimento dos embargos de declaração a fim de que não seja conhecido o agravo em recurso especial por ser descabido, nos termos expressos do artigo 1.042 do CPC.
Recurso tempestivo (id 99817962).
A embargada se manifestou acerca dos aclaratórios na petição id 101414957.
É o relatório. Decido.
Nos termos do artigo 1.022, I, II e III, do Código de Processo Civil, os embargos de declaração constituem ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição, omissão do julgado e erro material, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da parte.
Inicialmente, saliente-se que procede a alegação da embargante de que no presente caso não houve decisão de inadmissão de recurso especial.
Com efeito, constata-se que após a interposição do recurso, não foi conhecido o pleito de tutela de urgência, por se tratar de antecipação do mérito recursal (id 77032957).
Dessa decisão foi interposto agravo interno, o qual, por sua vez, não foi conhecido por ser manifestamente inadmissível.
Denota-se, pois, que o agravo em recurso especial, interposto com fundamento no artigo 1.042 do CPC, não teve como objeto decisão que inadmitiu o apelo extremo, mas sim o indeferimento/não conhecimento do pleito de efeito suspensivo/antecipação da tutela recursal.
Diante desse quadro, patente a premissa equivocada, pois a prolação da decisão id 98876473 parte do pressuposto de que o recurso especial teria sido inadmitido, o que, evidentemente, não ocorreu, conforme demonstrado alhures.
Nesse contexto, é o caso de se proferir nova decisão, o que se faz no tópico abaixo.
Agravo em recurso especial. Artigo 1.042 do CPC. Inexistência de decisão de inadmissão recurso. Recurso manifestamente inadmissível.
Nos termos do artigo 1.042 do CPC, “cabe agravo contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos”. (g.n.)
In casu, consoante se depreende dos autos, após a prolação de decisão que não conheceu do pleito de antecipação da tutela recursal, a parte embargada interpôs agravo interno, o qual, igualmente, não foi conhecido.
Assim, em que pese a interposição de agravo em recurso especial id 95696975, com fundamento no artigo 1.042. do CPC, inclusive com a afirmação de que teria sido negado seguimento ao recurso especial, evidente a inexistência de decisão de inadmissão recursal, de modo que não há falar, por conseguinte, no cabimento do referido agravo, o que revela a sua manifesta inadmissibilidade.
Impende salientar que, ante a patente inadmissão do recurso, não é o caso de usurpação de competência do STJ.
Nesse sentido:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. PRELIMINAR DE SUSPENSÃO DO FEITO. INDEFERIMENTO. MÉRITO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE NÃO ADMITIU RECURSO ESPECIAL SOB A SISTEMÁTICA DO REPETITIVO. NÃO CONHECIMENTO, PELA CORTE DE ORIGEM. USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DESTE SUPERIOR TRIBUNAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. PRECEDENTE.
1. Cuida-se de reclamação ajuizada contra decisão da Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que negou seguimento a agravo interposto contra decisum que, por sua vez, inadmitiu o recurso especial da reclamante. Este foi manejado contra decisão que rejeitou embargos de declaração que haviam sido opostos contra decisum que, mediante a aplicação da sistemática dos recursos repetitivos (Temas 705 e 706), negou seguimento a um primeiro recurso especial.
2. É desnecessária a suspensão do feito, a fim de se aguardar o julgamento da Reclamação 36.476/SP pela Corte Especial deste Superior Tribunal, uma vez que se debate nestes autos questão diversa daquela suscitada na referida reclamação, na qual a parte reclamante deduz tese no sentido de que o recurso repetitivo apontado pelo Tribunal de origem cuidaria de matéria estranha àquela discutida no recurso especial, razão pela qual sua inadmissão, assim como a do respectivo agravo interno, seria indevida.
3. Caso concreto em que não há que se falar em usurpação de competência do STJ, tendo em vista o manifesto não cabimento do agravo em recurso especial, à luz do que dispõe o art. 1.042, caput, parte final, do CPC/2015. Precedente: AgInt na Rcl 37.638/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 19/08/2019.
4. Agravo interno não provido”. (AgInt na Rcl 38.749/MT, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 03/12/2019, DJe 09/12/2019). (mutatis mutandis)
Ante o exposto, dou provimento aos embargos de declaração, com fundamento no artigo 1.022, III, do CPC, para reconhecer a premissa equivocada/erro material, e, por consequência, negar seguimento ao agravo em recurso especial id 95696975, ante a sua manifesta inadmissibilidade.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça